Tribunal: TJMT
Processo: 1024814-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024814-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 568.678.911-87 (AGRAVANTE), JUIZO DA 9a VARA CIVEL CA COMARCA DE CUIABA (AGRAVADO), ELISABETH APARECIDA FERREIRA - CPF: 782.137.201-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO SEM, ANTES, OPORTUNIZAR A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante dispõe o artigo 99, § 2o, do CPC, a assistência judiciária gratuita somente poderá ser indeferida, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo o Magistrado, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, o que não foi observado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1042555-40.2022.8.11.0041, 9a Vara Cível de Cuiabá, movida contra
ELISABETH APARECIDA FERREIRA,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Argumenta o agravante que o motivo do indeferimento do pedido foi que tem em seu nome 05 (cinco) veículos; contudo, segundo explica, o único de sua propriedade é o de Placa GBI4H68 – MARCA MODELO: I/AUDI A3 SPB 122CV, os outros veículos não estão mais na posse do Agravante, pois foram vendidos (Palios – contratos anexos) ou roubados (Amarok – BO anexo).

Defende o agravante a nulidade da decisão agravada que indeferiu a concessão da justiça gratuita, sem intimar a parte para demonstrar a alegada necessidade, nos termos dos §§2o e 3o., do artigo 99 do CPC.

Assevera ainda que a declaração de pobreza goza de presunção legal de veracidade e que “existem sim elementos que apontam pelo estado de pobreza legal do Agravante, que desde a aquisição do imóvel sub lide assumiu despesas altíssimas e desembolsou toda a sua reserva financeira para cumprir com os compromissos firmados perante a Caixa Econômica Federal e terceiros.”.

No mérito defende que faz jus a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, pelos documentos anexados.

Argumenta que embora
“a média mensal percebida pelo Agravante afigura ser uma quantia elevada e não seja considerada ínfima, dentre os padrões médios de um trabalhador brasileiro, hoje o Agravante possui compromissos e despesas altíssimas que o impossibilita de custear as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.”

Liminarmente almeja a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer seja cassada a decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita,
“para que o d. juízo singular intime o Agravante para apresentar nos documentos necessários para comprovar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fazendo jus, portanto, às benesses da gratuidade da justiça.”.

Ultrapassado o mérito, que seja deferido os benefícios da justiça gratuita.

Foi deferida a concessão do efeito suspensivo.

Não se logrou êxito na tentativa de intimação para parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões (id. 154330168), sendo desnecessária outras diligências ante a ausência de angularização processual.

Foram juntados documentos, conforme solicitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ODENIR PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR
contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela no 1042555-40.2022.8.11.0041, 9a Vara Cível de Cuiabá, movida contra
ELISABETH APARECIDA FERREIRA,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A decisão agravada é a seguinte:

“(...) Assim, sendo recebido o feito, deve o juízo averiguar atentamente se houve o recolhimento das custas pertinentes, e, havendo pedido de assistência judiciária gratuita, deve o juízo antes mesmo de eventual manifestação da parte contrária, proceder com uma averiguação, ainda que de forma superficial, sobre as condições financeiras da parte que pleiteia os benefícios da gratuidade da justiça, inclusive, se necessário, com consulta ao Sistema INFOJUD (Secretaria da Receita Federal), Detran, Brasil Telecom e Junta Comercial, ferramentas essas disponibilizadas no Portal dos Magistrados.

Portanto, cabe ao magistrado analisar o estado de carência do requerente, a fim de garantir a destinação do benefício da gratuidade àqueles que realmente não tem condições de arcar com as custas judiciais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, sendo essa, a orientação recebida da Corregedoria da Justiça de Mato Grosso.

Desse modo, havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, caso do processo em exame que, em consulta ao s istema RENAJUD (abaixo), restou verificado que a parte autora possui veículo próprio, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Lista de Veículos - Total: 5

(...)

Ademais, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou aos autos Declaração de Hipossuficiência (Id. 103084797), assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Carteira de Trabalho, Extratos Bancários, Declaração de Imposto de Renda e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Cumpre ressaltar que a simples declaração de pobreza não é suficiente para demonstração do estado de hipossuficiência econômica. Nesse sentindo, o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...)

O STJ manteve decisão do juízo a quo em caso análogo, negando os benefícios da justiça gratuita, por falta de comprovação de hipossuficiência pelo requerente, vejamos:

(...)

Com fundamento no exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora. Intime-se a parte autora, para recolher as custas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil.”.

Pois bem.

O artigo art. 99, § 2o, do CPC confere ao juiz o poder de indeferir o pedido se verificar que há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
desde que antes de fazê-lo oportunize à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Nessa sistemática, requerida a justiça gratuita, cabe ao juiz perquirir acerca do preenchimento dos pressupostos legas para concessão da gratuidade, sendo que, antes de indeferir o pedido, deve oportunizar a comprovação ou a complementação de provas, o que não aconteceu no caso.

A razão de existir da referida exigência legal é, sem dúvida, assegurar a observância do art. 10, do CPC, corolário dos princípios do contraditório e da não-surpresa, o qual determina que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”.

Sobre a matéria:

“AGRAVO – AÇÃO ORDINÁRIA – INDEFERIMENTO, NA ORIGEM, DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA SEM OPORTUNIZAR AOS AUTORES COMPROVAREM A NECESSIDADE DO BENEFÍCIO QUE POSTULARAM – OFENSA A REGRA DO § 2o, DO ART. 99, DO NOVO CPC – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Dispõe a regra do § 2o, do art. 99 do Novo CPC que, antes de indeferir o pedido de justiça de gratuita, deve o magistrado oportunizar à parte a comprovação da alegada carência.” (TJ-MT - AI: 10135841320188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/03/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2019)

Entendo que o caso seja de cassar a decisão agravada e determinar o retorno dos autos para fins de oportunizar a parte agravante a demonstrar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, pois, conquanto a parte tenha juntado documentos na fase recursal, é certo que compartilho do entendimento de que é necessário, sempre, inclusive em matérias de ordem pública, a prévia manifestação/decisão do juízo “a quo” sobre a questão, sob pena de ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância.

Por fim,
indefiro
a justiça gratuita ao agravante, tendo vista que a documentação demonstra que possui liquidez suficiente para pagamento do preparo recursal.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher o pedido de nulidade de decisão agravada, para determinar que, com o retorno dos autos, o juiz “a quo”, intime a parte para comprovação do preenchimento dos requisitos, ou seja, de demonstrar que os custos do processo prejudicarão o seu sustento e de sua família.

Custas ao agravante, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023